Tribunal: STF
Processo: HC 253024
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDoc. 21):



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORA E MAGISTRADA DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE UM ANO. 



    1. Em 7 de fevereiro de 2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou pela prorrogação do afastamento de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO do cargo de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo prazo de um ano.



    2. Passado o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão das denunciadas. 



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, encontrando-se, atualmente, em fase de elaboração de estudos periciais, determinados a partir do deferimento parcial de pedidos complementares de produção probatória. 



    4. Não há excesso de prazo injustificável em detrimento do afastamento cautelar dos cargos ocupados pelas magistradas, mostrando-se pertinente acrescentar que esta ação penal envolve 15 réus, entre desembargadores, juízes, servidores públicos, advogados, empresários e outros particulares, bem como que a acusação envolve o possível desmantelamento de organização criminosa supostamente estruturada e dedicada à prática difusa de crimes no âmbito do Poder Judiciário baiano e, inclusive, à lavagem de capitais em grande escala. 



    5. A complexidade objetiva imposta pelo elevado número de acusados e pela natureza das infrações penais sob apuração nestes autos justifica a tramitação do feito, que se apresenta regular, em que pese os incontáveis documentos, diligências e providências imprescindíveis à sua instrução, afastando-se, pois, qualquer suposição de ilegalidade das medidas cautelares por excesso de prazo. 



    6. Uma vez encerrada a fase pericial, o feito seguirá a evolução normal para a finalização da instrução criminal, com a realização dos interrogatórios e a abertura de oportunidade para acusação e defesa apresentarem suas alegações escritas. 7. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, outras denúncias. Inclusive MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO também figura como acusada na APn n. 985/DF, de minha relatoria, com denúncia já recebida por esta Corte Especial, em sessão realizada no dia 19/4/2024. 8. As acusadas MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO encontram-se denunciadas, ainda, no Inq n. 1.657/DF, ao lado de outras 14 pessoas. 



    9. Ademais, outros procedimentos apuratórios foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais. 



    10. Esse panorama demonstra que, nada obstante as ações penais e o inquérito estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos denunciados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que as rés reassumam suas atividades neste momento, pois o retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    11. Questão de ordem resolvida para prorrogar-se as medidas cautelares de afastamento do cargo em relação a MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO.”



    (APn 940-QO/DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/02/2025)



    Consta dos autos que a paciente encontra-se afastada de suas funções desde 2019 e a denúncia contra ela formulada foi parcialmente recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 06.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, incisos II, III e V, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.



    Narram os impetrantes, em síntese, a existência de excesso na manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo público, que já foi prorrogada em 06 (seis) oportunidades, sendo a última prorrogação ocorrida em 13.02.2025 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, constituindo-se verdadeira antecipação de pena.



    Sustentam, nesse sentido, a ilegalidade e a desnecessidade das sucessivas prorrogações da medida cautelar de afastamento da paciente, o que configuraria afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. 



    Requerem, ao final, “que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, permitindo à Magistrada o retorno ao exercício de suas funções judicantes atinentes ao cargo de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”.



    No mérito, pedem a confirmação do pedido cautelar com a “cassação do ato coator”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra acórdão que prorrogou medida cautelar de afastamento de cargo público.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 940/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes, especialmente sobre o atual estágio da ação penal que a paciente responde.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente